Tribunal: CARF
Processo: 23034.000686/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000686/2002-17
ACÓRDÃO
2001-007.578 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS-RN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01.05/1998 a 01.05/1999
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF VINCULANTE 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO
De acordo com o que preceitua o artigo 44 da Lei no 9430/96, incide a
multa de ofício sobre o montante do tributo apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.578 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000686/2002-17
2
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de uma demanda antiga e referente ao lançamento que
se encontra devidamente adunado às fls. 40/43 concernente a cobrança de valores devidos ao
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vide informação fiscal de fls. 4/20,
durante o período compreendido entre os meses de maio/98 a maio/99.
Inconformado com o referido lançamento, o ora recorrente protocolou o seu
pedido de revisão encaminhado diretamente à Coordenadora Geral de Arrecadação, de Cobrança
e do SME, vide fls. 45/67, tendo o seu pleito sendo atendido em parte mediante despacho do
Senhor Presidente do FNDE que se encontra às fls. 103/104, verbis:
(...)
De acordo com Informação Fiscal do INSS, firmada em 29/10/1999 às fls. 02 a 05
deste processo, foi constatado débito referente ao Salário-Educação nas
competências de maio/98 a maio/99 na empresa acima mencionada.
Em 08/O8/2003 a empresa foi notificada por meio da Notificação para
Recolhimento de Débito n° 1041/2003, no valor de R$ 73.667,48 (setenta e três
mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), recebida na
empresa em 20/08/2003, conforme consta na defesa às fls 43.
A empresa apresentou defesa, às fls. 43 a 72, questionando a cobrança do débito
constante na referida notificação, pelas razões a seguir
1. Alega que os valores ora cobrados já foram objetos de cobrança pelo INSS.
2. Questiona a cobrança de multa e juros moratórios
3.Questiona a constitucionalidade da contribuição do salário-educação.
Com relação, ao primeiro item questionado, informamos que encaminhamos o
Oficio n° 751/2004/FNDE/DIROF/GEARC, de 03/03/2004, fls. 73, ao INSS
solicitando informação a respeito da referida cobrança o qual nos informou, por
meio do oficio GEXMOS/FISC 004/2004, fls. 75, que o período de 11/98 a 13/98 foi
lançado na NFLD 35396812-9-e de 01/99 a 01/2000 foi lançado na NFLD n°
35396813-7. Por esta razão, excluímos tais competências do Quadro de
Lançamento de Débito.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.578 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000686/2002-17
3
Quanto à aplicação de multa e juros, reportamo-nos ao Art. 34 da; Lei n°
8.212/91, com redação dada na Lei n° 9.528/97: “As contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia ~ SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos em caráter
irrelevável”. O que comprova que a incidência da referida taxa de juros resulta tão
somente da aplicação da legislação previdenciária.
Com relação à constitucionalidade da contribuição do Salário-Educação,
informamos que a mesma se reveste de total legitimidade, ratificada na
declaração de constitucionalidade da Lei n°.9.424, de 24/12/96, pelo Supremo
Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade
n° 3.0, por meio da decisão publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99,
aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido, que considerou recepcionados pela
Carta Magna de 1998, o Decreto-Lei n° 1.422/75 e o Decreto n° 87.043/82, ao
julgar em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n° 290079-6, ratificando assim, a
exigibilidade da cobrança da contribuição do Salário-Educação desde 0 seu
nascedouro até o advento da Lei n° 9.424/96, inclusive no que diz respeito a
alíquota de 2,5% incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Sr.
Diretor Financeiro, propondo o deferimento parcial da defesa com a homologação
do débito, pela Presidência do FNDE.
Esclarecemos que o valor do débito retificado importa, hoje, em R$ 38.135,84
(trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
conforme Quadro de Atualização de Débito às fls. 96.
(...)
Consta nos autos que do referido despacho o ora recorrente tomou ciência no dia
13/04/2005, conforme documentos de fls. 122/124.
Irresignado com o deferimento parcial do seu pedido, o recorrente manejou recurso
endereçado ao Presidente do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vide
documento de fls. 130/141, em data muito provavelmente em 12/05/2005, fls. 129, que nunca
chegou a ser apreciado em face da longa discussão acerca da exigência prévia do depósito recursal
para o seu seguimento que se encontrava previsto na legislação então vigente.
Gizou tal discussão. a questão do depósito recursal, até a data de 30/04/2008,
tendo sido, inclusive, após diversos despachos encaminhando para o arquivo o presente processo,
vide documento de fls. 259, e após transferindo o mesmo para o âmbito da RFB por força do
artigo 4o da Lei no 11.457/2007.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.578 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000686/2002-17
4
Mediante os despachos de fls. 261/272, o presente processo passa a ser
administrado a sua cobrança de valores pela DRF/Niterói/RJ.
Por intermédio do simples despacho datado de 03/01/2011, vide documento de fls.
273, o processo é encaminhado diretamente para este órgão judicante de segundo grau que
deverá apreciar as razões recursais contra o indeferimento parcial do pleito do ora recorrente por
parte do Presidente do FNDE, dantes referenciado, e que se encontra colacionado às fls. 103/104.
Em apertada síntese alega o recorrente:
a. Ilegalidade da cobrança dos juros moratórios e multa confiscatória;
b. Da aplicação do princípio da menor onerosidade;
Alfim do seu recurso voluntário pede o recorrente:
4 Do PEDIDO
Assim, convencida está a RECORRENTE de que Vossas Senhorias conhecerão e
darão provimento ao presente recurso, proferindo decisão que torne
insubsistente a notificação levada a efeito, diante das razões expostas, no que
estará, como de costume, fazendo a salutar e indeclinável.
JUSTIÇA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para a
sua admissibilidade para ser conhecido.
1. Delimitação da lide
Nas razões do presente recurso voluntário o ora recorrente não se insurge com
relação ao valor do montante residual de R$ 38.135,84 a título do tributo devido, fls. 104,
limitando-se apenas a questionar o que entende pela cobrança ilegal dos juros de mora e da multa
de ofício que denomina como sendo confiscatória constantes do lançamento tributário, bem como
do que intitula como “da aplicação do princípio da menor onerosidade”, que também remete ao
mesmo assunto.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pelo Diretor do FNDE, fls. 103/104, em sua decisão de no 1559/2004 -
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.578 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000686/2002-17
5
CGEARC, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a fundamentação de decidir trazida no r. voto,
nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
Quanto à aplicação de multa e juros, reportamo-nos ao Art`.'34V,da; Lei n°
8.212/91, com redação dada na Lei n° 9.528/97: “As contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia ~ SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos em caráter
irrelevável”. O que comprova que a incidência da referida taxa de juros resulta tão
somente da aplicação da legislação previdenciária.
(...)
Com relação à questão dos juros moratórios devidos e incidentes sobre o valor
principal, a Súmula CARF no 4, com efeitos vinculante, afirma:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda com relação à incidência dos juros moratórios sobre o montante da multa de
ofício devida invoco a Súmula CARF no 108, também com efeitos vinculantes, que afirma:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Já com relação ao montante da multa de ofício cobrada, a sua previsão normativa
se encontra prevista no artigo 44 da Lei no 9430/96
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 280
DF CARF MF
Original